Tribunal: TJMT
Processo: 1005594-63.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005594-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (IMPETRANTE), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), PATRICIA KEILA MACEDO - CPF: 604.403.841-68 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SANDER RAMOS DA SILVEIRA - CPF: 002.015.941-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFFAEL JUNIOR PROENCIO MACEDO - CPF: 044.452.251-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS. NATUREZA VARIADA. GRAVIDADE CONCRETA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A apreensão de razoável quantidade de entorpecentes e a sua natureza variada (1kg de substância análoga a maconha e diversos papelotes contendo pasta-base de cocaína), somadas à notícia de que a paciente comercializava as substâncias ilícitas em conjunto com um integrante de uma organização criminosa, refletem a gravidade concreta da conduta e o estado de perigo gerado pela sua liberdade, justificando a prisão preventiva para acautelar a ordem pública.

Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será condenada ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato admite a fixação do regime fechado para cumprimento a pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP. Trata-se ainda, como o próprio nome sugere, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, e que encontra assento na legislação pátria.

4.
É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência e inadequação de tais providências para garantir a ordem pública. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante alega que
Patrícia Keila Macedo
, presa em flagrante por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006), vem sendo submetida a coação ilegal desde que o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
homologou referida prisão e a converteu em preventiva
.

Sustenta
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar,
prescindibilidade da segregação
, existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia e
ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogasse a
constrição
ou fossem aplicadas
medidas cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 82153499).

Foram anexados documentos (ID 82164455 a 82159985).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 83350961) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 83728484).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 86342483), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA 1. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE EXPRESSIVA E DIVERSIDADE DA DROGA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO RÉU. IMPERTINÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS NO SENTIDO QUE, MESMO SE PRESENTES, NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO E NA SUA MANUTENÇÃO. 3. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA E NÃO PODE SER CASSADA COM BASE EM ILAÇÕES SOBRE AS POSSÍVEIS CONDIÇÕES DA REPRIMENDA SANCIONATÓRIA. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021